Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011417-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELANTE), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), ROSALIA CAVALCANTE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 014.217.261-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE
AUTOMÓVEL
. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa ré a promover a transferência de titularidade de veículo automotor no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, além de quitar os débitos fiscais e multas incidentes desde a data da tradição. A autora, antiga proprietária
, aduz
que, embora tenha realizado a troca do automóvel com a empresa ré, a transferência de titularidade não foi efetivada, o que resultou na imposição de multas e débitos tributários em seu nome, culminando em sua inscrição em dívida ativa. A
apelante
sustent
a
a ilegitimidade ativa da a
pelad
a, a impossibilidade administrativa de
efetivar a
transferência e o excesso na fixação da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
nal
i
sa
r a legitimidade ativa
da autora
para exigir a transferência do veículo e a
responsabiliza
ção
da ré pelos respectivos
débitos
;

se a obrigação de
efetivar a
transferência subsiste
, mesmo
diante da a
rguição

de
impossibilidade administrativa
;
e
avalia
r a
pertinência
da multa cominatória
estipulad
a na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora possui legitimidade para pleitear a regularização da titularidade do veículo, pois
figura como responsável pelos débitos incidentes em razão da
não realização da
transferência, sendo diretamente prejudicada pela inércia da ré. O fato de ter posteriormente negociado o veículo com terceiros não afasta sua legitimidade, pois a titularidade permaneceu em seu nome.

O dever de
transferi
r
o veículo recai sobre a
apelante
, conforme
previsã
o contrat
ual
. A baixa da alienação fiduciária ocorreu antes do ajuizamento da
A
ção,
o que
afasta a alegação de impossibilidade administrativa. Se a ré alienou o
automóvel
sem providenciar a regularização documental, assumiu voluntariamente o risco dessa omissão.

A multa diária imposta na
primeira instânci
a tem fundamento na necessidade de garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo juridicamente válida e proporcional. O CPC não exige a limitação temporal da multa cominatória
;

compete

ao magistrado avaliar sua razoabilidade. No caso concreto, a ré não demonstrou qualquer tentativa de
atender à
obrigação,
o que
justifica a manutenção da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O antigo proprietário de veículo que permanece como titular no registro, suportando encargos decorrentes da
não realização da
transferência, possui legitimidade ativa para exigir sua regularização.

A transferência do
automóvel
incumbe à parte que assumiu essa responsabilidade contratualmente, não podendo se eximir sob
o

pretext
o de impossibilidade administrativa se houver baixa da alienação fiduciária.

A multa
aplicad
a para garantir
a satisfação
da obrigação de fazer deve ser mantida quando se revela
indispensável
, razoável e proporcional ao descumprimento da
decisão
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de Obrigação de Fazer da Não Transferência de Veículo c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente
para condenar a ré
(apelante)

a
prov
idencia
r a transferência e
m
30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00
;
quita
r

os débitos fiscais e
as
multas relativas a
o
período
posterior

à
tradição do
automóvel
(24-8-2018),
ficando ciente de que o inadimplemento poderá ensejar a
conver
são

da prestação
em perdas e danos
;

e pagar

as
custas processuais e
os
honorários advocatícios
arbitrados em
10% do valor da causa
.

D
iante da sucumbência recíproca,
os encargos foram distribuídos na proporção
d
e
70%
para
a ré e 30%
para
a autora.

A
apelante aduz que
a sentença

des
consider
ou
a impossibilidade administrativa de
fazer a
transferência, já que o
veículo
ainda está registrado em nome do Banco Itaucard S/A.

Alega

a i
legitimidade ativa
da apelada
, pois a negociação envolveu terceira pessoa
, identificada como
Lúcia Francisca Fernandes.

Sustenta que o
s débitos s
ão
de responsabilidade da própria autora, po
r
não
te
r
e
m
sido
regularizados antes da
alienação
.

Ressalta, ainda,
que a

imposi
ção de multa diária sem
prazo estabelecido

fere
o
s
princípio
s
da razoabilidade e
da
proporcionalidade.

Em
contrarrazões
, a apelada
argumenta
que
a

obrigação de promover
a transferência
é integralmente da apelante
, conforme estipulado no contrat
ualmente
.

Assinala também
que a
a
rgui
ção de que o veículo
permanece
em nome do Banco Itaucard S/A
é infundada
,
uma vez que houve
baixa
d
a alienação fiduciária.

Assevera que a
autora possui legitimidade ativa,
pois foi quem suportou
os prejuízos
decorrentes da não realização da
transferência.

Por fim, destaca
que a
multa
fixada
é necessária para garantir o cumprimento da decisão e,
sendo admitida
,
inclusive pel
a jurisprudência
, mesmo
sem limitação
temporal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

A apelante
aleg
a que a a
pelad
a não tem legitimidade para pleitear a regularização da transferência do veículo, uma vez que
o
teria negociado com terceiros.

Ocorre que a
autora
figura como titular dos
encarg
os incidentes sobre o
automóvel
, pois
este
permanece em seu nome
, já que a transferência não foi realizada
.
Dessa for
m
a
,
é
evidente
que possui interesse processual
, v
isto
que foi diretamente prejudicada pelo
descumpri
mento da obrigação
imputada à
empresa ré.

A posterior alienação
do veículo
para
outra pessoa não exime a apelante da responsabilidade originária.

O dever de prov
idencia
r a transferência não foi
cumprido, e a manutenção da titularidade em nome da apelada gerou
prejuízo
s, como multas e inscrição em dívida ativa,
fatos
que demonstra
m
seu direito de buscar a devida regularização.

Portanto, a legitimidade da autora está plenamente configurada, não h
avendo motivo
para a reforma da sentença nesse
pont
o
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
apelada
ingressou em juízo
al
ega
ndo
que em 24
-
8
-
2018 realizou a troca de
seu
veículo FIAT/PALIO ELX, placa JZO 4467,
com a ré,
pelo
valor de R$9.912,00
, porém
,
a transferência
para o nome do novo proprietário não foi e
fetiv
ada e
, por
e
ss
a razão
,
passou a receber cobranças
relativas a
multas e tributos (IPVA), além de
ter o seu nome inserido
na dívida ativa, o que lhe causou diversos transtornos.

Diante disso, requereu a transferência do
automóvel pela empresa, assunção dos encargos incidentes a partir da
data da tradição (24
-
8
-
2018),
e
a condenação
ao pagamento de
R$20.000,00
de danos morais
.

A
Ação
foi
julg
ada
parcialmente procedente
, com a determinação de que
a ré
fizesse
a transferência em 30 dias,
mediante imposição
de multa diária de R$100,00
em caso de descumprimento
,
e que
q
uita
sse
os débitos fiscais e
as
multas
incid
entes desde
a mencionada data

(
24
-
8
-
2018
)
, sob pena de conversão em perdas e danos.

A apelante sustenta
ser
imposs
ível atender ao comando judicial, pois
o veículo ainda
con
staria em nome do Banco
financiador e seu paradeiro seria desconhecido
.

A
pont
a excesso na fixação da multa diária
, pois não

foi estabelecido
limit
e

temporal
.

Contudo, está devidamente comprovada
baixa da alienação fiduciária, o que
atribui à
empresa apelante
o dever exclusivo de regularizar a documentação
.

E mais,
o contrato
prevê

expressamente que
é dela
a responsabilidade pela transferência
,
o que
afasta qualquer dúvida
quanto

a
o dever assumido.

Se a
apelante
alienou o bem sem promover a
mencionada
regularização, a
ce
i
to
u
,
voluntariamente
,
o
s
risco
s

originados de sua própria omissão
.
Logo, n
ão pode,
neste momento
, eximir-se d
o dever, alegando situação

r
e
sultante
exclusivamente de sua conduta
negligente.

Embora sustente que o automóvel
ainda estava
registrado
em nome d
o
banco
, o juízo de origem consignou com clareza que
a baixa do gravame foi efetivada antes do ajuizamento da
lide. Por conseguinte,
não havia qualquer impedimento administrativo para a transferência.

Dessa forma, a
exigência
imposta à empresa é
exequí
vel
e tem amparo no contrato celebrado.

Assim,
a sentença
não comporta reforma
nesse
aspec
to.

A apelante
também
questiona a ausência de limitação do prazo de incidência da multa diária,
e diz
que essa circunstância poderia gerar enriquecimento sem causa
.

T
o
davia,

essa penalidade

tem
como objetivo
garantir
a parte

a
o cumprimento da obrigação, sendo
pertinente
enquanto per
dura
r
a inércia
.

O CPC não
estabelece

a
obrigatoriedade de
determinado
para a i
ncidência da
multa cominatória
.

C
ompet
e
ao magistrado avaliar
su
a necessidade conforme as circunstâncias do caso concreto.

N
estes autos
, a
sanção visa assegurar a efetividade
da decisão judicial.

Vale destacar que a ré não
demonstro
u

nenhuma
tentativa concreta de cumpri
r
a obrigação
, o que
justificar
ia eventual
re
vis
ão ou ex
clus
ão da penalidade.
D
urante o trâmite processual
, não
foram
adot
adas
providências
para
efet
uar
a transfer
ência
regularizar a situação da autora junto ao DETRAN
. Dessa maneira
, a multa deve ser mantida.

E tem de ser
fixa
da em quantia suficiente para compelir
o devedor ao
adimple
mento da ordem judicial, sem se confundir com indenização por danos morais ou materiais. N
este

feit
o, foi
arbitr
ada
com
razoabilidade, não havendo motivos para modificação.

Em conclusão, a
empresa apelante assumiu contratualmente a obrigação de promover a transferência do veículo e
deixou de
cumpri
-la
,
vincula
ndo
indevidamente
a autora
ao automóvel e
às
cobranças
correlat
as.

A alega
da
impossibilidade administrativa não se sustenta,
diante

d
a baixa da alienação fiduciária
já
efetivada. A legitimidade da autora é inquestionável,
pois
foi diretamente prejudicada pela
omissão
da ré.

A multa diária foi corretamente
aplicad
a, se
ndo
proporcional
e indispensável para assegurar o cumprimento do
decisum
.

Pelo exposto,
neg
o provimento
a
o
R
ecurso
.

M
ajoro
os honorários advocatícios
devid
os
pela apelante para 15%
sobre
o valor da causa
(artigo 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025